Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715081-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria de Fatima Araújo Abreu contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívida 0723014-13.2022.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na limitação dos descontos realizados pela instituição bancária na conta corrente da agravante e, por consequência, na devolução de 70% (setenta por cento) dos valores já descontados. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de Id. 192673640. Como já dito, a parte autora apresentou descaso com o processo e desinteresse em resolver a sua situação de superendividamento, ao deixar de comparecer a audiência de conciliação sem motivo justificado. Observo que o processo tramita desde 2022 e é necessário que se priorize os atos processuais necessários ao julgamento, a fim de que se possa dar a solução definitiva ao processo, inclusive com a fixação do plano adequado para o pagamento. Assim, à vista disso, determino a imediata intimação do administrador judicial/perito, para que inicie imediatamente os trabalhos e entregue o laudo, no prazo de ate 30 dias úteis. Em sendo possível e considerando a idade avançada da autora, solicito que o perito priorize a apresentação do plano de pagamento nos presentes autos, podendo apresentá-lo em prazo inferior ao concedido. Em sequência, a fim de promover o andamento mais célere do processo, determino a intimação das partes para se manifestar no prazo comum de 15 dias úteis. Ao final, volvam-me os autos novamente conclusos, para a decisão final. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: a) em 27.02.2023, teria sido proferida decisão de deferimento da medida de urgência em favor da parte autora (ora agravante), a qual determinou ao Banco de Brasília S.A. (ora agravado) que os descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da autora fossem limitados à razão de “40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta - sendo 5% destinados, para a amortização de dívidas vinculadas ao cartão de crédito - subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias (imposto de renda e contribuição à previdência social)” (id 150650215); b) em 09.11.2023, em audiência de conciliação, o e. Juízo de origem revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência (efeitos ex nunc), a conceder à instituição financeira a possibilidade de “voltar a realizar os descontos a partir da intimação em relação as parcelas vincendas”, sob a fundamentação, em síntese, de descaso da parte autora, uma vez que “não se fez presente na audiência, apesar de regularmente intimada, nem apresentou justificativa comprovada do impedimento até esse momento, indicando o compromisso com o procedimento” (id 178206015), mantida em sede de aclaratórios (id 182642998); c) contra essa decisão não adveio recurso; d) em 09.4.2024, a parte autora pediu o restabelecimento da “cautelar” (id 1926736440), o qual teria sido indeferido sob o mesmo fundamento da anterior revogação (“descaso com o processo e desinteresse em resolver a sua situação de superendividamento, ao deixar de comparecer à audiência de conciliação sem motivo justificado” – id 192818776); e) a autora interpôs o presente recurso contra essa decisão. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da publicação da primeira decisão que teria revogado a medida liminar (id 178206015) e não daquela que indefere o pedido e mantém a decisão anterior pelos mesmos fundamentos. O presente agravo de instrumento foi interposto em 15 de abril de 2024. Assim, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (limitação dos descontos das parcelas dos mútuos em sua conta corrente) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator